Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-30.2020.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA VIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATADO. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. FRUSTRAÇÃO. DILIGÊNCIAS EXÍGUAS. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. CONVOLAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. FACULDADE ASSEGURADA AO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. LEGITIMIDADE. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA VOLVIDA À EXECUÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. PRESSUPOSTO. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. PRESCINDIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE COGNIÇÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. SUBSISTÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante regra inerente ao princípio dispositivo encartado como parâmetro do devido processo legal, segundo o qual a lide transita sob a moldura do pedido deduzido pela parte sob suas exclusivas conveniências, a convolação da ação de busca e apreensão em ação de execução consubstancia mera faculdade outorgada ao credor fiduciante e é condicionada à frustração da consumação da garantia fiduciária convencionada mediante a apreensão do bem que a representa e a consequente consolidação da sua posse e propriedade em poder do credor fiduciário.
2. Consubstanciando a convolação da ação de busca e apreensão em ação de execução ou de depósito mera faculdade outorgada ao credor fiduciante, não se afigura legítimo ao Juiz da causa, afrontando o repositório legal especial que pauta a pretensão, substituir sua vontade e, sob a premissa de que não provera os meios necessários para a apreensão do veículo que traduz a garantia, alijando-o da prerrogativa que o assiste de eleger a medida mais consentânea com seus interesses, determinar que promova, após a frustração da diligência volvida a buscar e a apreender o automóvel, a convolação da lide originalmente formulada em ação de depósito ou execução (Decreto-Lei no 911/69, art. 4o).
3. Qualificada a mora do obrigado fiduciário, rendendo ensejo ao distrato do contrato e ao aperfeiçoamento da garantia fiduciária contratada, a frustração de exíguas diligências empreendidas com o escopo de ser apreendido o veículo oferecido em garantia não configura a inviabilidade de ser consumada a apreensão, obstando que, sob essa moldura, seja determinado que o credor promova a convolação da pretensão em ação executiva, sob pena de extinção do processo, notadamente porque, aliado ao fato de que a convolação depende da sua iniciativa e está vinculada ao seu interesse, somente se frustrada efetivamente a busca e apreensão do veículo é que poderá se cogitar das medidas alternativas à realização da garantia, notadamente a convolação da ação originária em ação de depósito ou execução.
4. Considerando a inexistência de previsão legal nesse sentido, inviável que a expedição ou desentranhamento do mandado de busca e apreensão destinado à consumação da liminar deferida sejam condicionados à comprovação, pelo credor fiduciário, da localização do veículo mediante apresentação de fotografia do bem, porquanto inviável a realização do condicionado, que somente será aferido no momento da consumação da medida, sendo reservado ao juiz da causa, nessas situações, velando pela efetividade processual, demandada nova diligência pela parte autora, exigir, se o caso, o complemento de eventuais custas geradas pelas diligências já consumadas e serão renovadas, se não compreendidas pelas custas iniciais, pois compete à parte custear as despesas processuais, ressalvado o reembolso ao final (CPC, art. 82).
5. A extinção pura e simples do processo com o objetivo de se alcançar o estabelecido em metas de redução de acervo processual, independentemente do estágio em que se encontra, de ter ou não alcançado seu desiderato e sem a qualificação das situações pontuais que legitimam resolução terminativa, frustra não só sua vocação, que é a solução dos conflitos mediante a fórmula estabelecida, mas o próprio direito subjetivo de ação que é assegurado indistintamente a todos como direito e garantia fundamental.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.